Tribunal: TJBA
Processo: 8009179-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009179-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA CERQUEIRA RIOS

Advogado(s)
:
SAMANTA SCARLETTE DE CASTRO SANTOS, NAILTON BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MERCADO PEREIRA MENOR PRECO LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, JOCILENE COSTA DE JESUS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABORDAGEM VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO INJUSTA DE FURTO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Larissa Cerqueira Rios contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando o supermercado réu ao pagamento de R$ 5.000,00. A autora sustenta que a indenização arbitrada não compensa adequadamente o sofrimento gerado pela abordagem vexatória e injusta em que foi publicamente acusada de furto, dentro do supermercado onde é cliente habitual. Pede a majoração do valor indenizatório para montante não inferior a cinquenta salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, diante da gravidade da conduta da ré e da extensão do abalo psicológico sofrido pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A acusação pública de furto, sem fundamento, realizada em estabelecimento comercial, configura conduta abusiva e ilícita, apta a gerar abalo à honra e dignidade do consumidor, especialmente quando realizada diante de terceiros.

A repercussão da conduta ilícita sobre a esfera íntima da autora excede os limites dos meros dissabores cotidianos, causando humilhação e sofrimento com reflexos na sua convivência social, uma vez que reside na mesma vizinhança do local do ocorrido.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o sofrimento experimentado pela vítima, o porte econômico das partes e o caráter punitivo e pedagógico da medida.

Precedentes do TJBA demonstram que, em casos análogos, os valores arbitrados situam-se em patamares superiores, em respeito ao princípio da reparação integral e à gravidade dos fatos.

O montante de R$ 5.000,00 revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto, justificando sua majoração para R$ 15.000,00, quantia que atende aos fins compensatórios e sancionatórios da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A abordagem vexatória e a acusação infundada de furto por preposto de estabelecimento comercial ensejam reparação por danos morais, quando ultrapassam os limites do exercício regular de direito e causam abalo à dignidade da pessoa.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do fato, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes.

A majoração do quantum indenizatório é cabível quando o valor fixado em primeira instância se mostra insuficiente para compensar adequadamente o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, arts. 931, 934 e 937; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível n. 0542301-28.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 13.07.2021; TJBA, Apelação n. 0002428-64.2002.8.05.0229, Rel. Des. Rosita Falcão, publ. 21.07.2015; TJBA, Apelação n. 0023102-73.1999.8.05.0001, Rel. Des. Lígia Maria Ramos, publ. 29.03.2017; TJBA, Apelação n. 0007699-30.2013.8.05.0080, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, publ. 05.12.2015.